Tribunal: TJDFT
Processo: 0741590-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA. APROVAÇÃO NO ENEM 2024. ANTERIOR REMIÇÃO POR APROVAÇÃO NO ENCCEJA 2022. FATOS GERADORES DISTINTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do DF, que declarou, em favor do apenado, 60 dias de remição pela aprovação parcial no ENEM 2024, nos termos da Resolução n° 391/2021 do CNJ, após já ter reconhecido a remição de 80 dias pela aprovação no ENCCEJA 2022 – Ensino Médio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a concessão de remição pela aprovação no ENEM 2024 configura duplicidade indevida quando já homologada a remição pela aprovação no ENCCEJA 2022, ou se ambos os exames decorrem de fatos geradores distintos, aptos a ensejar nova remição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei de Execução Penal assegura ao condenado o direito à remição da pena pelo trabalho ou pelo estudo, com previsão de acréscimo de 1/3 em caso de conclusão de nível de ensino durante o cumprimento da pena (LEP, art. 126, caput, e § 5o).
4. A Resolução n° 391/2021 do CNJ, em seu artigo 3o, parágrafo único, autoriza expressamente a remição pela aprovação em exames de certificação de nível de ensino, como ENCCEJA e ENEM, ainda que realizados por estudo autônomo, com base de cálculo em carga horária legalmente definida.
5. O ENCCEJA e o ENEM possuem finalidades educacionais distintas e graus de complexidade diversos: o primeiro certifica a conclusão de níveis de ensino; o segundo se destina ao acesso ao ensino superior, exigindo preparo intelectual diferenciado.
6. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 2.576.955/ES (Terceira Seção, j. 12/3/2025), firmou entendimento de que é cabível a remição pela aprovação no ENEM ainda que já concedida remição pela aprovação no ENCCEJA, não havendo bis in idem, pois representam esforços intelectuais autônomos e decorrem de fatos geradores distintos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp n. 2.576.955/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 12.03.2025, DJEN 19.03.2025; STJ, AgRg no HC n. 896.787/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29.04.2024, DJe 03.05.2024; STJ, AgRg no REsp n. 2.107.364/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 08.04.2024, DJe 12.04.2024; TJDFT, Acórdão n. 2022167, 0723426-57.2025.8.07.0000, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 17.07.2025, DJe 02.08.2025.